Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703952-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO Os agravados-executados André Ricardo Brasileiro Vanderlei, Felipe Augusto Brasileiro Vanderlei e Ana Luiza Brasileiro Vanderlei Rodrigues da Costa, em contrarrazões, pedem a condenação do agravante-exequente em litigância de má-fé, por considerarem que “[...] mais uma vez o Agravante tenta tumultuar o processo [...], incorre em ato atentatório da justiça, tentando alterar a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao andamento processual” (id. 32685890, pág. 9). Intime-se o agravante-exequente para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a referida questão, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 15 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora